Tribunal: TJMT
Processo: 1015964-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RAI 1015964-38.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer c/c/ indenização por danos materiais e morais n° 1030398-06.2020.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por Enzo Issamu Mizuguchi, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante autorize e/ou custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico ortopedista, no prazo de 48h, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00, limitada a 60 dias.
A parte agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.
Sintetiza os fatos narrando que a agravado afirmou que “após consulta com médico especialista foi encaminhado para cirurgia em CARÁTER DE URGÊNCIA devido a CID M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia.”, e que, “após todos os exames e ao requerer junto ao plano de saúde a autorização para realização da cirurgia prescrita pelo médico, a ré não autorizou o procedimento cirúrgico sob o fundamento de que o requerente não cumpriu o prazo estabelecido de carências para diárias hospitalares, que é de 180 dias após a contratação do plano. ” (Id. 52525451, pág. 5)
Defende que “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato ao Agravado está com prazo de carência não implementado, além de possuir doença preexistente à adesão do plano. ” (Id. 52525451; pág. 6; destaques no original)
Menciona que, conforme se observa dos documentos acostados aos autos “o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, “ (Id. 52525451; pág. 7; destaques no original)
Aduz que é patente nos autos a existência de carência contratual, porquanto muito embora o agravado seja beneficiário do plano da saúde, a vigência se iniciou em 23-04-2020 com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações e 24 meses para patologias preexistentes, de sorte que, por meio desse pacto, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados.
Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. A probabilidade do direito decorre da comprovação de a conduta da recorrente está em conformidade com a lei e com o contrato, por sua vez o perigo de dano é patente face a possibilidade de irreversibilidade da decisão.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as publicações e intimações em nome da recorrente sejam feitas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório de Id. 52525453, observa-se que a Autor/Agravado possui síndrome da cauda equina, tendo o Dr. César Paulo dos Santos, CRM – MT, 2831, indicado “tratamento cirúrgico de urgência”.
Nesse contexto, o argumento de que se trata de doença preexistente não se sustenta, porquanto denota-se dos autos que a carência estipulada se aplica a procedimento cirúrgico decorrente de hérnia de disco (Id. 5255451, pág. 25) e não de síndrome da causa equina conforme apontado pelo médico.
Fato é que tendo o médico especializado requerido determinado procedimento/exame, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, mormente porque não se trata da patologia preexistente constante do contrato, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator